Tribunal: STF
Processo: HC 70040
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA, QUE NÃO SE VERIFICOU. RECEBIDA A DENUNCIA A
30.10.1984, A SENTENÇA CONDENATÓRIA E DE 14.05.1986, SENDO
DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU A 05.03.1987. INTERROMPIDA A PRESCRIÇÃO
COM O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E COM A   SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO
FLUIU PRAZO DE QUATRO ANOS, "UT" ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL, EIS
QUE A PENA IMPOSTA FOI DE UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.